Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722577-87.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra o v. acórdão exarado sob o ID 46151831, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso e deu provimento à apelação interposta pela embargante, para reformar a sentença de ID 43293219 de modo a julgar o pedido inicial improcedente. Em razão do provimento do recurso, houve a inversão dos ônus sucumbenciais, tendo o embargado sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil. O embargante opôs embargos de declaração (ID 46362531) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão quanto ao julgamento do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça e a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Pleiteia o acolhimento do recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e, portanto, amoldar a fixação da verba sucumbencial aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma vinculante, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 às 16:29:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora